Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-22.2023.8.11.0108
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000449-22.2023.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA - CNPJ: 32.982.258/0001-27 (AGRAVANTE), CASSIANA APARECIDA TIRLONI TUNI - CPF: 531.211.711-00 (AGRAVANTE), PAULO ANDRE TIRLONIO - CPF: 867.948.681-72 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS TIRLONIO - CPF: 114.199.112-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS. CONFORMIDADE COM O TEMA 102/STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 102 do STJ.

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve a validade de citação por edital em execução fiscal, após tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 102 dos recursos repetitivos, que trata dos requisitos para a citação por edital em execução fiscal.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.103.050/BA sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 102), firmou a tese de que
"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

5. No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação por carta (AR) e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, conforme documentado nos autos da execução fiscal. O oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar os executados.

6. A jurisprudência do STJ, ao aplicar o Tema 102, não exige dilações probatórias extraordinárias ou buscas ilimitadas para localização do executado, mas sim o esgotamento das modalidades citatórias previstas no art. 8o da Lei 6.830/80.

7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 102/STJ, sendo correta a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC para negar seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É correta a negativa de seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo. 2. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça, em consonância com o Tema 102/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei n. 6.830/1980, art. 8o, I e III; CPC, arts. 239, 256 e 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Tema 102/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1000449-22.2023.8.11.0108

AGRAVANTES: MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA. E OUTROS (3)

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA. E OUTROS (3)
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 102 do STJ)
.

A agravante alega inaplicabilidade do Tema 102 do STJ, visto que
“
este E. Tribunal de Justiça passou a interpretar o aludido precedente (e, via de consequência, também a Súmula 414) no sentido de que bastaria UMA tentativa frustrada de citação pelos correios e UMA tentativa frustrada de citação por oficial de justiça para que estivesse legitimada e autorizada a citação por edital, independentemente de qualquer pesquisa/diligência para localizar o endereço do réu. E esta não é e nem nunca foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Basta a leitura do inteiro teor do REsp Repetitivo n. 1.103.050/BA para perceber que o recurso consistia em tentativa da Fazenda Pública de legitimar a citação por edital logo após a frustração da citação pelos correios, com base na interpretação do artigo 8o, III, da Lei de Execuções Fiscais”
(id. 298576854).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 298821399.

Contrarrazões (id. 306879360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA. E OUTROS (3)
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 102 do STJ)
.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante de id. 278120386. Alegou
violação ao disposto nos arts. 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil.

Em que pese o argumento apresentado pela agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido várias tentativas de citação por correio e tentativa de citação via Oficial de Justiça, com certidão esclarecendo a impossibilidade de citar os executados.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1103050, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 102 firmou a seguinte tese: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”
.

No acórdão recorrido, por sua vez, restou consignado:

Após análise detalhada dos autos da execução fiscal no 0002532-04.2018.8.11.0108, não se verifica qualquer nulidade no procedimento citatório, sendo, portanto, plenamente justificada a citação editalícia, conforme as razões que passo a expor a seguir.

No presente caso, verifica-se que o despacho citatório ocorreu em 13/12/2018 (Id. 47618019, pág. 12). As cartas de citação foram expedidas em 28/12/2018, (Id. 47618019, pág. 13 a 20).

Os avisos de recebimento enviados retornaram no Id. 47618019 e constam, respectivamente, nas págs. 23, 24, 25 e 35. O AR destinado a Cassiana Aparecida Tirloni Tuni, encaminhado ao endereço Av. Paraná, S/N, Jd. Juliana – 78.555-000 – Tapurah-MT, foi devolvido por insuficiência de endereço. Da mesma forma, os destinados à Madeireira Pato Branco, João Carlos Tirloni e Paulo André Tirloni, todos encaminhados ao endereço Avenida Principal, n.o 661, Industrial – 78.573-000 – Tapurah-MT, foram devolvidos por não terem sido procurados.

Em 28/08/2019, conforme Id. 47618019, pág. 20, foi expedido mandado de citação para os endereços mencionados acima. No entanto, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar os executados, relatando que:
“[...] A executada Cassiana Aparecida Tirloni Tuni não estava em seu local de trabalho. Seu esposo, que não informou o nome, disse não saber a que horas ela retornaria. Segundo ele, João Carlos Tirloni já faleceu, e o executado Paulo André Tirloni reside em um sítio cuja localização exata não soube informar. O referido é verdade e dou fé.”

A Fazenda Pública requereu a citação por edital dos executados em 25/11/2019, Id. 47618019 pág. 22. O juízo deferiu o pedido em 12/04/2022, Id. 82184520, sendo expedido o edital em 25/10/2022, Id. 102304057. Decorrido o prazo do edital, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial em 10/02/2023, Id. 109638905, consequentemente em 10/04/2023, Id. 114760591 informou nos autos a oposição dos presentes embargos.

Diante disso, embora o apelante alegue insuficiência de diligências para a localização dos executados, tal argumentação não merece prosperar, pois, conforme certidão do oficial de justiça, o local foi encontrado. Além disso, o esposo da executada Cassiana Aparecida Tirloni Tuni declarou desconhecer seu paradeiro, bem como o dos demais executados, inclusive informando que um dos executados faleceu e essa informação foi prestada no próprio ambiente de trabalho da executada.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
(...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
ema 102
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025